Tribunal: TJDFT
Processo: 0738203-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738203-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: AILLA HELENA DA SILVA MONTEIRO MAGALHAES DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIA DA SILVA SANTOS, ora executada/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, no Cumprimento de Sentença proposto em seu desfavor por AILLA HELENA DA SILVA MONTEIRO MAGALHAES, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID no 107687458 dos autos de origem): “A parte credora manifestou-se pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, como consta da petição de ID 107095775. Assim, deverá a parte apresentar pedido de conversão, no prazo de 05 (cinco) dias, em que indique o valor pelo qual pretende ver convertido a obrigação de fazer (o equivalente pecuniário), sendo que operando-se a conversão, o feito deverá seguir, em relação à conversão, conforme os procedimentos de cumprimento das obrigações de pagar quantia certa (art. 523 do CPC). Quanto à manifestação (ID 107345872) do patrono da parte executada, este Juízo já apontou para necessidade do advogado comprovar de forma inequívoca a renúncia por ele alegada, como consta dos apontamentos constantes na decisão de ID 103475465 e decisão de ID 100904488. Assim, considerando que a renúncia não foi devidamente comprovada, seguirá o patrono em questão representado a parte executada.” (negritei) Preparo efetuado (ID no 31090992). Verifica-se dos autos de origem, que, em 25/02/2021, o procurador da parte agravante/executada apresentou petição de renúncia ao mandato outorgado (ID no 84512383 dos autos de origem). Em 05/05/2021, foi proferida decisão, indeferindo a renúncia manifestada pelo advogado da parte agravante/executada, tendo em vista a ausência de comprovação da notificação da outorgante (ID no 90138225 dos autos de origem). Posteriormente, em 09/09/2021, o Dr. Renato Barcat Nogueira Filho, apresentou nova petição de renúncia ao mandato outorgado (ID no 102563182 dos autos de origem), sobrevindo, em 24/09/2021, nova decisão indeferindo o pedido de renúncia, sob o fundamento da ausência de comprovação da notificação da outorgante (ID no 103475465 dos autos de origem). Outra manifestação da renúncia (ID no 107345872 dos autos de origem), mais uma decisão indeferindo o requerimento, nos termos dos fundamentos das decisões anteriores (ID no 107687458 dos autos de origem). Na análise dos autos, constata-se que a decisão recorrida não possui conteúdo decisório em relação ao capítulo da renúncia ao mandato outorgado, uma vez que limitou-se a manter as decisões anteriores, bem como o recurso foi interposto fora do prazo preconizado pelo § 5o, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil. Deste modo, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não cabimento do recurso interposto, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, bem como sobre a intempestividade do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do mesmo diploma normativo. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2021 15:14:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora